Tribunal: STF
Processo: HC 259092
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Henrique Pereira da Costa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.000.999/SP (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o réu [paciente] foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena privativa de liberdade de 4 anos e 1 mês, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 299, caput [falsidade ideológica], c/c o art. 69 (por três vezes), ambos do Código Penal (fls. 705/735). A defesa interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal de origem dado parcial provimento ao apelo para afastar a reincidência em relação aos crimes praticados aos 13.02.2017 e 27.03.2017, reduzindo as penas respectivas para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa que, em concurso material totalizam 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sem alteração na somatória da multa cumulativa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos [...]. (doc. 2, p. 75).  



    Neste writ, as impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    O presente Habeas Corpus tem fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, visando à cessação do constrangimento ilegal imposto ao paciente pela fixação arbitrária do regime fechado, sem fundamentação idônea, em violação às Súmulas 718 e 719 do STF. Diante do esgotamento das instâncias ordinárias e da negativa do STJ, requer-se a concessão liminar da ordem para corrigir a ilegalidade e garantir o direito do paciente ao regime semiaberto e à redução proporcional da pena, ou, subsidiariamente, que a ordem seja concedida de ofício para afastar o evidente constrangimento ilegal. (doc. 1, p. 2).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da impetração, quando utilizada indevidamente como uma espécie de “segunda apelação” para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que desvirtua a finalidade do habeas corpus e contribui para o acúmulo de processos no Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 2. Hipótese em que não há ilegalidade na decisão recorrida, pois a pretensão de abrandamento do regime inicial já foi apreciada por esta Corte no julgamento do HC n. 916.276/SP, também impetrado em benefício do mesmo paciente, configurando reiteração de pedido. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (doc. 3, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de julho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator